Tribunal: STF
Processo: RE 281997
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ADCT, art. 58.
C.F., art. 201, § 2º.
I. - O critério de atualização dos benefícios, inscrito no art.
58, ADCT, aplica-se a partir do sétimo mês de vigência da C.F./88
e será observado até a implantação do plano de custeio e benefício:
art. 58, ADCT, art. 201, § 2º, C.F.
II. - A questão do reajuste anterior à aplicação do art. 58, ADCT,
não integra o contencioso constitucional.
III. - O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário - RE
313.382/SC, Maurício Corrêa, "DJ" de 08.11.2002 - declarou a
constitucionalidade da palavra "nominal" constante do inciso I do
art. 20 da Lei 8.880/94.
IV. - Agravo não provido.